Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. VIOLÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. ABERTURA DE PRAZO. QUEIXA-CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se incide, na espécie, a decadência do direito de queixa ou, se preenchido o requisito de procedibilidade da ação penal, as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões pelo ora apelante.

2. Consiste a decadência na perda do direito de promover a ação penal privada ou a representação em virtude de seu não exercício no prazo legal, tratando-se de causa extintiva da punibilidade, nos exatos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

3. Desclassificada a conduta para o tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, mas não preenchido o requisito normativo concernente à existência de efetiva violência, a ação penal, por força do art. 345, parágrafo único, do Código Penal, deve se processar por meio de queixa.

4. Descabido o imediato reconhecimento da decadência, eis que a vítima não poderia, desde o início, promover a queixa-crime, seja porque a ação penal já em curso importaria em evidente litispendência, seja porque impossível presumir que o Juízo desclassificaria a conduta inicial. 4.1. Reconhecida a natureza privada da ação penal, abre-se prazo à vítima para promover a queixa-crime, contado o prazo de decadência da intimação do julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.